Tribunal: TJES
Processo: 5000251-56.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-56.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: VALDIR ANDRE DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE VIANA - PEQUENO VALOR - JULGAMENTO STJ TEMA 1184 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1. A
Lei Municipal nº 2.952/2018 não veda o ajuizamento de execução fiscal quando valor da causa for inferior à R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

2. Nada obstante, no recente julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

3. Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que estabelece que deverão ser extintas as execuções fiscais de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) quando não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando não tenham sido localizados bens, após um ano do ajuizamento da ação.

4. Na hipótese, não há comprovação de que o município apelante tenha buscado o recebimento por outros meios e promovido o protesto do título. Logo, deve ser oportunizada à Fazenda Pública a comprovação dos requisitos antes da extinção do feito.

5. Recurso provido. Sentença anulada e
determinado o retorno dos autos à origem, com o fim de que o exequente comprove nos autos a adoção das medidas condicionantes ao ajuizamento da ação, determinadas em razão do julgamento do Tema 1184 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso de forma a anular a sentença recorrida, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO VISTA – INAUGURA DIVERGÊNCIA

Eminentes Desembargadores, rememoro que o presente feito trata de Apelação interposta pelo

MUNICÍPIO DE VIANA

em face de sentença de Id 6697889, por meio da qual o juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana julgou extinta, sem resolução de mérito, a Execução Fiscal ajuizada em face de

VALDIR ANDRÉ DE SOUZA
,

sob o fundamento de que o valor atribuído à causa está abaixo do parâmetro legal estabelecido pela Lei Municipal nº 2.952/2018 (R$ 2.500,00 – dois mil e quinhentos reais).

O em. Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, proferiu voto para conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso, por entender que, não se observando movimentação útil do MUNICÍPIO e encontrando-se o valor original das CDA’s (R$ 1.288,84) dentro do previsto na Resolução CNJ nº547/2024, autorizada está a extinção da execução, nos termos do novo entendimento fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tma 1184).

Pois bem. Inicialmente, com relação a preliminar de perda parcial superveniente do objeto relativa ao pedido de exclusão da condenação ao pagamento de custas, acompanho em. Relator no sentido de acolhê-la e não conhecer do recurso quanto às custas processuais, posto que, após a interposição do apelo, o juízo
a quo
proferiu decisão dispondo expressamente que deixaria de condenar o

MUNICÍPIO

ao seu pagamento, havendo, portanto, evidente perda do objeto nesse tocante.

Quanto ao mérito, após a detida análise dos autos, rogo vênia para inaugurar divergência pelas razões que passo a expor.

De início, importa pontuar que compartilho do entendimento exposto pelo em. Relator com relação ao fato de que a Lei Municipal nº 2.952/2018 não veda o ajuizamento de execução fiscal quando valor da causa for inferior à R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Em casos anteriores, onde ocorria a extinção da execução fiscal de baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, já adotei o mesmo posicionamento de que, diante do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição e com base na Súmula 452 do STJ, não seria possível ao Judiciário promover de ofício a extinção do feito em razão do baixo valor do crédito tributário.

Todavia, no recente julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1184), em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

A Ministra Carmen Lúcia, ao conduzir o seu voto de relatoria, esclareceu que:

"A autonomia de cada ente federativo há de ser respeitada. Entretanto, o valor mínimo do débito a justificar a mobilização do aparato judicial deve se mostrar razoável e proporcional, sob pena de subverter o dever constitucional de atendimento ao princípio da eficiência. Assim, a extinção da execução fiscal pelo Judiciário, ao fundamento de ausência de interesse processual com base no valor da causa, mesmo que fundamentada em legislação elaborada pelo ente diverso do exequente, por carência de lei municipal que adote critério diverso, representa adoção de interpretação judicial coerente com a solução da equação processual "valor do débito x custo do procedimento executivo". A interpretação das normas constitucionais e seu acatamento pelo legislador que editou a Lei n. 12.767/2012 revela consentânea ao princípio da autonomia federativa, sendo de se concluir, portanto,
legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor
quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança
.
" (RE 1355208, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 01-04-2024 PUBLIC 02-04-2024).

Em razão do citado precedente, com finalidade de instituir medidas de tratamento racional das execuções fiscais, o presidente do CNJ editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024 que, dentre outras medidas, dispõe:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

[...]

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

[...]

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I - comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II - existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III - indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

[...]

Sendo assim, deverão ser extintas as execuções fiscais de valores inferiores a R$10.000,00 (dez mil reais) quando não haja movimentação útil do processo antes de ocorrida a citação do executado ou quando não tenham sido localizados bens, após um ano do ajuizamento da ação.

In casu
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito em razão do valor original total das CDA’s de R$1.288,84 (mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), valor esse que é inferior ao estabelecido como parâmetro na
Lei Municipal nº 2.952/2018.

Não obstante a fundamentação do juízo de primeiro grau
,
foi decidido pela Suprema Corte que será admitida a execução fiscal de baixo valor quando
a Fazenda Pública provar que, antes do ajuizamento, promoveu a conciliação ou adoção de solução administrativa
e a
realização do protesto do título
.

Na hipótese, não há comprovação – embora tenha sido alegada a realização de protesto – de que o município apelante tenha buscado o recebimento por outros meios e promovido o protesto do título. Logo, deve ser oportunizada à Fazenda Pública a comprovação dos requisitos antes da extinção do feito.

A propósito, confira-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO - COBRANÇA DE VALOR REPUTADO ÍNFIMO - STF - RE 1355208 - TEMA 1184. 1 - Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral: I - É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado, II - O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, III - O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis. 2 -
Assim, restou superado o enunciado da súmula 452, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".
3 -
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a primeira instância, onde a execução fiscal deverá prosseguir, devendo a Fazenda Pública comprovar adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.229427-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/03/2024, publicação da súmula em 13/03/2024)"

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - VALOR SUPOSTAMENTE IRRISÓRIO - TEMA 1.184/STF. Segundo tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, observada a competência tributária de cada ente federado. Deve ser assegurada à Fazenda Pública, no tocante às ações em curso, a oportunidade de promover a conciliação ou adotar solução administrativa ou ainda de realizar o protesto do título "salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida".
Caso em que imperiosa a anulação da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal no juízo de origem para a observância dos itens 2 e 3 da tese consolidada no Tema n. 1184 da Repercussão Geral.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.004364-6/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024)"

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. LEI MUNICIPAL DISPENSANDO O AJUIZAMENTO E/OU AUTORIZANDO A DESISTÊNCIA DE EXECUÇÕES FISCAIS. FACULDADE DO CREDOR. IRRETROATIVIDADE. EXTINÇÃO ANÔMALA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.184 STF. CRÉDITO FISCAL JUDICIALIZADO. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A existência de Lei Municipal que dispõe sobre valores mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais não legitima, em absoluto, o Poder Judiciário a decretar, de ofício, a extinção anômala do processo por ausência de interesse de agir. Conveniência da pretensão que cabe ao exequente. Inteligência do art.150, §6º da Constituição Federal, do art.172 do CTN, bem como da Súmula 452 do STJ e do Tema 109 do STF. 2. Ausente expressa disposição acerca da sua retroatividade, inaplicável o art. 1º da Lei Municipal nº 2.952/2018, com redação alterada pela Lei nº 3.190/2021, as execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência. 3. Recurso provido.
Sentença anulada, para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF
. (TJ/ES. Apelação Cível nº5001481-02.2016.8.08.0050. Órgão julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento: 08/02/2024).

Ante o exposto, rogando vênia ao em. Des. Relator, inauguro divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de forma a
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, com o fim de que o exequente comprove nos autos a adoção das medidas condicionantes ao ajuizamento da ação, determinadas em razão do julgamento do Tema 1184 do STF.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Rogando vênias ao eminente Relator, acompanho o voto divergente capitaneado pelo Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, no sentido de CONHECER e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
, de forma a ANULAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, com o fim de que o exequente comprove nos autos a adoção das medidas condicionantes ao ajuizamento da ação, determinadas em razão do julgamento do Tema 1184 do STF.

VOTO

PRELIMINAR

Inicialmente cumpre consignar que após a interposição do recurso de apelação, o d. Juízo
a quo
proferiu decisão (ID 6697893) na qual expressamente dispôs que deixava de condenar o Município ao pagamento de custas, de modo que a insurgência da municipalidade quanto às custas não mais deve subsistir, havendo perda superveniente do referido objeto.

Instado a se manifestar quanto ao referido
decisum
, a municipalidade apelante se limitou a informar que pretendia a continuidade do feito e da pretensão recursal (ID 6697896).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação quanto às custas processuais.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da r. sentença de ID
6697889
, proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, Comarca da Capital, que, na forma do artigo 924, inciso
IV
, do Código de Processo Civil, extinguiu a execução fiscal manejada pela municipalidade, ora apelante, em desfavor de
VALDIR ANDRE DE SOUZA
.

Nas razões recursais apresentadas no ID
6697891
, em resumo, o ente público apelante alega que: (I) os créditos tributários objeto desta demanda, além de outros créditos devidos pelo contribuinte, dos anos posteriores, somam valor que ultrapassa o mínimo (R$2.500,00) necessário que obriga o ajuizamento de execução fiscal no Município; (II) a Lei Municipal nº 2952, de 21 de junho de 2018 confere uma faculdade ao Município de desistir da ação de execução fiscal ou não ajuizar uma demanda, com base no princípio da autonomia municipal, não havendo previsão legal de que os processos com valores abaixo do valor de alçada devam ser extintos sem concordância do Município
e, por fim, que
(III) consoante art. 39 da lei nº 6.830/1980 a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Com base nesses fundamentos, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a r. sentença, com a consequente continuidade da execução fiscal.

O juiz de primeiro grau fundamentou que a Lei nº 3.190/2021, que alterou a redação da Lei nº 2.952/2018, dispensou a municipalidade do ajuizamento de execuções fiscais no valor igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e que o ente exequente não apresentou elemento “que ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada”, razão pela qual extinguiu a execução fiscal.

Acerca do tema, era firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que leis estaduais e municipais que autorizam o ente estatal a desistir de demandas fiscais de baixo valor econômico criam apenas
uma
faculdade para o Poder Executivo, não cabendo ao Poder Judiciário declarar, de ofício, a desistência da Ação de Execução Fiscal ou, como no caso, a renúncia a crédito fiscal.

O
Plenário do Supremo Tribunal Federal,
então,
em 19.12.2023,
na ocasião
do julgamento do
RE nº
1355208 (Tema
nº
1184
da repercussão geral
), concluiu,
à luz do princípio constitucional da eficiência administrativa,
que não é razoável sobrecarregar o Poder Judiciário com ações
de execução fiscal
, sendo que muitos desses créditos podem ser recuperados pelo Município por meio de medidas extrajudiciais de cobrança.
Veja-se a tese firmada:

“
1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa
, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

A partir de tal julgamento, o
Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024,
a qual instituiu
medidas na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário
que se coadunem com a eficiência.

Confira-se
:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º.
Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

C
onsiderando os parâmetros firmados pelo STF e pelo CNJ,
é de se concluir
que a
r.
sentença de extinção da execução fiscal deve ser mantida, pois
foi
proferida de acordo com os critérios acima delineados,
a saber, (i)
as
CDA
s
nº
s

19838/2014 e 16861/2015,
ora em execução,
perfaziam o
valor de R$
1.288,84

à época do
ajuizamento da execução em
22/09
/2015
(art. 1º, §1º, parte inicial, da Resolução)
;
(ii) a
soma total de débitos
tributários
do contribuinte
alcançou o
valor de R$5.294,37 (art. 1º, §2º da Resolução) e, ainda,
(iii)
a inexistência de movimentação útil, considerando-se, ainda, que,
desde o ajuizamento em 2015
não houve a citação do executado e nem a localização de bens penhoráveis (art. 1º, §1º, parte final da Resolução).

Firme
nas razões expostas
,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação e, na parte conhecida,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença proferida.

É como voto.

Os autos vieram com vista em razão da divergência e, da análise dos autos, não tenho dúvida em acompanhar o voto proferido pelo Eminente Des. Carlos Simões Fonseca.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 1.184),
fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2.
O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

No caso, como se trata de execução fiscal que se encontra em curso, deveria ter sido aplicada a tese fixada no item 3, oportunizando-se ao exequente requerer a suspensão do processo para adoção das medidas contempladas no item 2. A referida providência, contudo, não foi adotada na instância singular, evidenciando-se o
error in procedendo
.

Assim, acompanho o voto de divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e anular a sentença.

É como voto.

FÁBIO BRASIL NERY

Desembargador